Tribunal: TJPA
Processo: 0829157-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829157-90.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas.

Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais reconhecidos, consignando-se que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0829157-90.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO/EMBARGANTE/APELANTE: LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 7447415), em que dei provimento ao recurso de Apelação, ao considerar abusiva a cobrança da tarifa de registro e de avaliação do bem no caso concreto, determinando a restituição em dobro.

Em sede de embargos de declaração (Id. 9045237), dei parcial provimento ao recurso do autor, para inverter o ônus de sucumbência, em virtude de ter decaído de parte mínima do pedido, condenando o banco réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; e parcial provimento ao recurso do banco réu, para consignar que, nos danos materiais reconhecidos, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, na forma do art. 405, do Código Civil.

Em suas razões do Agravo Interno (Id. 9371380), o agravante alegou que não há nos autos comprovação de que mesmo transcorrido o lapso temporal entre a aquisição do veículo (21/02/2019) e o ajuizamento da ação (03/02/2021), a autora tenha sido impossibilitada do uso do bem financiado, o que denotaria a regularização da situação perante o Departamento de Trânsito Detran.

Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 565 e 566, consolidou entendimento emanado em sede de Recurso Repetitivo Resp 1.1251.331/RS e 1.255.573/RS, pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastrado (TC).

Asseverou que não haveria nos autos comprovação quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado e previstas contratualmente, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada.

Sustentou que não restou configurado dano material, uma vez que a cobrança do empréstimo foi totalmente legítima, bem como depositou a quantia integral da contratação, não tendo agido de má-fé, logo, motivo pelo qual não justifica a repetição de indébito.

Defendeu que a modificação do termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais, para que conste a partir do arbitramento em primeira instância.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 9499745, rechaçando os argumentos deduzidos no recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem delongas, os presentes recursos não comportam acolhimento, conforme passo a expor.

Em suas extensas razões, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo capaz de combater o fundamento da decisão agravada, no sentido de que a cobrança das tarifas não era abusiva.

Cumpre-me ressaltar, que na decisão agravada fora reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas, todavia, dentro de alguns parâmetros.

Desse modo, consignei a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento fixado no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse contexto, não fora taxado como abusivo o valor da cobrança nem o fato de não estar prevista no contrato, mas o fato de não haver qualquer prova nos autos de que o serviço tenha sido prestado, não podendo se presumir a sua realização.

Assim, infere-se que o encargo foi repassado ao apelante sem nenhum benefício correspondente, já que não há evidência de que a avaliação tenha sido realizada, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua abusividade e a restituição da quantia.

Ainda, registrei que no que tange à tarifa de registro do contrato, o citado REsp nº 1.578.553/SP, impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que regularmente prestado por terceiros, o que também não restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos, não podendo presumir que pelo decurso do tempo tenha sido realizado, como alega o agravante.

Assim, caracterizada a abusividade de ambas as tarifas e, por consequência, configurada a cobrança indevida.

Por esses motivos, a cobrança de ambas as tarifas foi considerada abusivas e indevido o pagamento realizado pelo consumidor. E, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o art. 42, do Código do Consumidor, que estabelece a repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Na oportunidade, colacionei precedente do Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo novamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Quanto à correção monetária, ratifico que deve incidir sobre os danos materiais a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ, não havendo que adotar o arbitramento como termo inicial, pois esse diz respeito à correção monetária em danos morais, o que não é o caso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), 5 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2022